Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724149-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: GAS BROTHERS MECANICA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA E OUTROS contra decisão de ID 48192733, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões (ID 48517809), a parte embargante afirma que a decisão apresenta omissão, contradição e obscuridade, uma vez que não considerou a soma do pedidos para o cômputo do valor da causa; que, por erro formal, indicou o valor da causa de R$15.000,00 (quinze mil reais) na petição inicial; que a decisão embargada não considerou o valor do veículo a ser devolvido, de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); que o referido veículo ainda não foi entregue e não se sabe a atual condição das peças apresentadas a serem devolvidas; que efetuou o pagamento das custas com valor base de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); que a questão se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Ressalta o caráter de prequestionamento do recurso, para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais. Contrarrazões (ID 49149671), em que o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão apresenta omissão, obscuridade e contradição, uma vez que não considerou a soma do pedidos para o cômputo do valor da causa. Todavia, conforme asseverado, os autores/embargantes indicaram dois valores da causa, um de R$15.000,00 (quinze mil reais), na petição inicial, e outro de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em folha avulsa. Ademais, na guia de pagamento das custas iniciais, consta um terceiro valor da causa, de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Vejamos: "Na petição inicial, a parte agravada requereu, na penúltima página, a entrega do veículo, bem como a condenação da parte agravante no pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (itens ‘a’ e ‘c’). Por seu turno, na última página, pleiteou, além do dano moral, o pagamento de R$ 1.000,00 pela capela copiada, R$ 4.500,00 pelas peças entregues e R$ 3.500,00, na hipótese de ausência de conclusão do serviço. Dessa forma, a quantia aproximada correspondente à soma dos valores do pedido é aquela indicada em primeiro lugar pela parte agravada, ou seja, R$ 15.000,00. Este, inclusive, o valor que consta imediatamente em sequência ao teor da petição inicial. O outro valor referido consta de folha avulsa posterior ao término da petição." Assim, considerando que o parâmetro adotado refletirá nas verbas pagas pela parte embargada/agravada, justifica-se, prima facie, à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Outrossim, a decisão embargada apontou que a matéria não foi analisada na fase de conhecimento, mas apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios, que é o valor da causa. Esta sim, não pode ser modificada. Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que pretende a parte embargante é o reexame da decisão, o que descab e por meio da via recursal eleita. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a matéria alegada pelo embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora